Tribunal: TJPA
Processo: 0010807-02.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010807-02.2017.8.14.0040

APELANTE: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARA

APELADO: CIEMAG COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MADEIRA GUAMA LTDA, GUAMADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA, MARCIO ANTONIO PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA JUNTA COMERCIAL. INCLUSÃO INDEVIDA DE SÓCIO POR FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Junta Comercial do Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade de atos societários que incluíram indevidamente o autor como sócio administrador e condenando a autarquia ao pagamento de danos materiais (seguro-desemprego não percebido) e danos morais fixados em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil da Junta Comercial pela inclusão fraudulenta do recorrido em quadro societário de empresas, diante da alegada regularidade formal dos documentos apresentados; (ii) determinar se a condenação por danos morais fixada na sentença incorreu em julgamento ultra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a atuação estatal e o prejuízo suportado.

4. A Junta Comercial possui o dever legal de examinar o cumprimento das formalidades dos atos levados a registro (art. 40 da Lei nº 8.934/1994), não se limitando à atuação meramente protocolar.

5. A inclusão fraudulenta do recorrido como sócio administrador, mediante falsificação de assinatura e ausência de verificação mínima da autenticidade documental, configura falha na prestação do serviço público, ensejando o dever de indenizar.

6. O reconhecimento de firma em cartório não afasta a responsabilidade da autarquia quando evidenciada fraude e negligência no exame dos documentos apresentados.

7. Os danos morais decorrem da indevida vinculação societária.

8. Configura julgamento ultra petita a fixação de indenização por danos morais em valor superior ao pleiteado na inicial, nos termos do art. 492 do CPC.

9. Fixação de Indenização por Danos Morais em R$ 30.000,00, conforme requerido na inicial, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a. A Junta Comercial responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na verificação da autenticidade de documentos levados a registro, quando tal omissão possibilita a inclusão fraudulenta de terceiro em quadro societário.

b. É vedada a fixação de indenização em valor superior ao pleiteado na inicial, devendo ser ajustado o montante em caso de julgamento ultra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 492; Lei nº 8.934/1994, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 00838202620118190001, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 15.12.2020; TJ-PA, Apelação Cível nº 00272910820058140301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Público, no dia 15 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Marcio Antônio Pinto da Silva.

Na petição inicial, o autor alega que sempre exerceu atividades laborais como empregado, nas funções de mecânico, jamais tendo constituído ou participado de qualquer sociedade empresária, sendo surpreendido ao ser impedido de obter o benefício do seguro-desemprego sob o fundamento de que figurava como sócio administrador de duas empresas sediadas nos municípios de Acará e São Miguel do Guamá.

Sustenta que tal inclusão decorreu de fraude, com a utilização indevida de seus dados pessoais e falsificação de sua assinatura em atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado do Pará, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda visando à declaração de nulidade dos referidos atos jurídicos, bem como à condenação da autarquia ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes ao benefício que deixou de auferir, e por danos morais decorrentes dos prejuízos suportados.

A sentença (
ID 21119861
) julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos, em relação ao autor, os contratos empresariais que o incluíram indevidamente como sócio e condenou a requerida ao pagamento de danos materiais correspondentes ao seguro-desemprego e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

Em apelação (
ID 21119922
), a apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que, tratando-se de conduta omissiva, a responsabilidade do Estado seria subjetiva, exigindo demonstração de culpa, o que não restou comprovado. Ademais, os atos levados a registro observavam as exigências legais previstas na Lei nº 8.934/1994 e no Decreto nº 1.800/1996, sendo vedada à Junta Comercial a exigência de documentos além daqueles legalmente previstos, bem como, a assinatura constante nos atos constitutivos possuía reconhecimento de firma em cartório, dotado de fé pública, o que afastaria eventual ilicitude de sua conduta. Por fim, a ocorrência de julgamento ultra petita, em razão da fixação de indenização por danos morais em valor superior ao pleiteado na inicial.

Em contrarrazões (
ID 21119926
), o apelado sustenta a responsabilidade objetiva da JUCEPA, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a falha na prestação do serviço público, consubstanciada na ausência de verificação mínima da autenticidade dos documentos apresentados para registro e a evidente falsificação das assinaturas constantes dos atos societários. Ao final, requer o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e parcial provimento.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar a responsabilidade civil da Junta Comercial do Estado do Pará pela inclusão indevida do recorrido no quadro societário de empresas mediante fraude.

No caso em análise, restou incontroverso que o recorrido foi indevidamente incluído como sócio administrador de duas sociedades empresárias, fato que lhe ocasionou prejuízos concretos, notadamente o impedimento de percepção do seguro-desemprego, além de evidente abalo moral.

A responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º, determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, cito os ensinamentos de Sílvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
(GRIFO).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as Juntas Comerciais respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha no serviço de registro mercantil, sobretudo quando há inclusão fraudulenta de terceiros no quadro societário de empresas, por ausência de verificação mínima da autenticidade dos documentos apresentados.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS EM REGISTRO CIVIL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DA JUCEPA. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO QUADRO SOCIETÁRIO POR MEIO DE ASSINATURA FALSA. FRAUDE INCONTROVERSA. OBRIGAÇÃO DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS A REGISTRO (ART. 37, V E 40 LEI Nº 8934/94). INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AUTOR INDEVIDAMENTE COOBRIGADO EM EXECUÇÃO FISCAL E EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADAS CONTRA A EMPRESA - PENHORA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte da JUCEPA, por danos decorrentes da inclusão do nome do apelado em sociedade empresária, mediante documento contendo assinatura falsa, bem como, se resta configurado o dever de indenizar. 2. Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual. As Juntas Comerciais são Autarquias que possuem subordinação hierárquica híbrida, contudo, em matéria administrativa, se subordinam aos Estados Entes da Federação. 3. A pretensão indenizatória oriunda de registro de documentos falsos, está dentro das atribuições da Justiça Estadual, por não existirem questionamentos acerca da lisura da atividade federal exercida pela JUCEPA. Precedentes STJ. Preliminar Rejeitada. 4. Preliminar de Nulidade Processual por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário. O apelante defende existir litisconsórcio em relação à Panificadora Modelo Ltda e os sócios da empresa, pois seriam atingidos diretamente pelos efeitos da sentença. 5. Entretanto, durante o curso do processo, ocorreu a perda parcial do objeto da lide, pois a alteração societária foi cancelada pela própria JUCEPA em 11/02/2014. Logo, a ação originária passou a ter como pretensão, unicamente, a responsabilização da Autarquia por danos morais. Preliminar Rejeitada. 6. Mérito.
Da Responsabilização da JUCEPA. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).
7. A Lei nº 8 .934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, estabelece em seu art. 1º, inciso I, que o serviço prestado pelas Juntas Comerciais tem por finalidade dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas. A seu turno, os artigos 37, inciso V, e 40 da Lei nº 8.934/94, dispõem que os pedidos de arquivamento serão instruídos com prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil e, que todo instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais. 8. Da perícia consubstanciada no laudo grafotécnico nº 31/2003, elaborado pelo Instituto Renato Chaves, concluiu-se que a assinatura utilizada na abertura da firma e atribuída à Adelia Batalha Guimarães, não se identifica com as assinaturas fornecidas nos padrões gráficos. Não foi diferente a conclusão do perito judicial em seu parecer técnico, concluindo que a assinatura do apelado, também não é autêntica, sendo firme quanto a falsidade nos documentos analisados. 9. A presença do nexo causal é cristalina, diante das inúmeras complicações sofridas pelo apelado em decorrência da fraude, que ultrapassaram a esfera do mero dissabor, quais sejam: bloqueio súbito de contas bancárias, e ser réu em processos nas esferas Federal e Trabalhista, sem em nada ter contribuído para situação. 10. Ao permitir o arquivamento de ato por pessoa diversa em nome de outrem, evidencia-se a omissão decorrente de negligência, não restando dúvidas da ocorrência do ato ilícito que gerou danos ao apelado. Dever de indenizar configurado. Precedentes. 11. Apelação Conhecida e Improvida, mantendo-se a sentença que condenou a JUCEPA ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00272910820058140301 20440717, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, 1ª Turma de Direito Público) (GRIFO)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS - FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AUTOR - DANO MORAL IN RE IPSA - VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO MERECE REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM.
Fraude perpetrada por terceiros. Falsificação da assinatura do autor aposta em alteração contratual de sociedade empresária apresentada e registrada perante à Junta Comercial. A JUCERJA possui obrigação de diligenciar no sentido de examinar e conferir os documentos que lhe são apresentados para aferir o cumprimento das formalidades legais necessárias ao registro público, na forma do art. 40 da Lei nº 8934/94. Descumprimento do dever de verificar a autenticidade do documento levado a registro. Inobservância do dever de cautela na prestação de serviço público. Negligência. Responsabilidade civil objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal. Danos morais configurados.
Verba arbitrada de forma ponderada. Devida a condenação da JUCERJA ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00838202620118190001, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 15/12/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/12/2020) (GRIFO)

Dessa forma, a alegação da apelante de que agiu dentro dos limites legais, por ter recebido documentos formalmente regulares e com reconhecimento de firma, não se sustenta. Isso porque o dever da Junta Comercial não se limita a uma atuação meramente protocolar, devendo proceder ao exame das formalidades legais dos atos submetidos a registro, conforme dispõe a Lei nº 8.934/1994:

Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

No caso concreto, conforme destacado na sentença, não há evidência de que tenha sido exigida sequer a apresentação de documento de identificação idôneo do suposto signatário, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço público.

A existência de reconhecimento de firma, por si só, não afasta a responsabilidade da autarquia, sobretudo quando se verifica a ocorrência de fraude grosseira, com assinaturas manifestamente divergentes daquelas efetivamente utilizadas pelo recorrido, conforme demonstrado nos autos.

Desse modo, resta configurado o nexo causal entre a atuação deficiente da Administração Pública e os danos experimentados pelo recorrido, sendo irrelevante a discussão acerca da culpa dos agentes públicos, diante da natureza objetiva da responsabilidade.

No que se refere aos danos morais, assiste parcial razão à apelante quanto à alegação de julgamento ultra petita. Verifica-se dos autos que o autor, na petição inicial, pleiteou indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00, ao passo que a sentença fixou a condenação no valor de R$ 50.000,00, ultrapassando, portanto, os limites do pedido formulado.

Nos termos do art. 492, CPC, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”, de modo que a fixação de indenização em valor superior ao requerido configura vício de julgamento ultra petita, passível de correção pelo Tribunal.

Ao se analisar o montante da indenização, é necessário considerar não apenas a gravidade do dano, mas também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica da parte lesada, a repercussão do fato e o indispensável efeito pedagógico da reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve cumprir uma dupla finalidade: compensatória, voltada à vítima, e preventiva/punitiva, dirigida ao agente causador do dano, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. De um lado, deve-se evitar que valores excessivos resultem em enriquecimento sem causa; de outro, é essencial que o montante seja suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva por parte do Poder Público.

Dessa maneira, entendo que diante das particularidades do caso, tenho por justo e coerente o arbitramento dos danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que pune adequadamente o ofensor, não destoa da razoabilidade/proporcionalidade e não enseja fonte de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para reconhecer o julgamento ultra petita quanto à indenização por danos morais e fixar o valor da indenização em R$ 30.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo a sentença nos demais termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2026